Tribunal: TJES
Processo: 5007155-38.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2
.
A
decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
mormente pela grande quantidade de droga apreendida,

o que enseja a
manutenção da custódia cautelar.
Portanto,
considerando que
a
Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de
suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito
imputado
a
o
paciente
,
e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos d
o
magistrad
o
pela
necessidade de manutenção da prisão d
a
ora paciente por garantia da ordem pública,
não
há
razão para acolher os pleitos do impetrante.

3
.

E
ventuais condições pessoais favoráveis d
a
paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

4.

Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___/___/
20
2
2
.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007155-38.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLAS DAS CHAGAS LUIZ
COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WALLAS DAS CHAGAS LUIZ contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

D
ecisão indeferindo a liminar (evento
1966097
).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento
2098672
).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento
2121568
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus impetrado em favor de WALLAS DAS CHAGAS LUIZ contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

D
ecisão indeferindo a liminar (evento
1966097
).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento
2098672
).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento
2121568
).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Em que pese a deficiente instrução do writ, é possível extrair da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente que
ele e sua companheira foram denunciados pela prática do crime do
art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sendo apreendidos 239 pedras de crack.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida (
239 pedras de crack)
.

N
o mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Desse modo, entendo que o impetrante não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2
.
A
decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
mormente pela grande quantidade de droga apreendida,

o que enseja a
manutenção da custódia cautelar.
Portanto,
considerando que
a
Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de
suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito
imputado
a
o
paciente
,
e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos d
o
magistrad
o
pela
necessidade de manutenção da prisão d
a
ora paciente por garantia da ordem pública,
não
há
razão para acolher os pleitos do impetrante.

3
.

E
ventuais condições pessoais favoráveis d
a
paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

4.

Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em 09/03/
20
2
2
.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.